Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700292-60.2023.8.07.0003 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II APELADO: ELI CASSIA FREIRE SILVA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 2/2/23 (id 46048996), regularize o apelante sua representação processual. Intime-se. Após, conclusos. Brasília,31 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR